Tribunal: STF
Processo: Rcl 60557
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PERDA DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Zulma Martins Marcelino, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisões da Vice-Presidência e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1877865/SC, que obstaram o seguimento de recurso extraordinário com base nos Temas 181, 339 e 660 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante assevera, em suma, que seu direito à desaposentação foi reconhecido por decisão cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 17.3.2014, e que, in casu, seria inaplicável o Tema 503 da repercussão geral. 



    Sustenta a má aplicação dos Temas 181, 339 e 660 da Repercussão Geral pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não foram apreciadas as seguintes matérias apresentadas no recurso especial:



    “a) A existência e a validade da certidão deste colendo STJ de março/2014, quanto ao trânsito em julgado da matéria relacionada a desaposentação para o caso dos autos; 



    b) o reconhecimento da aplicação da coisa julgada de forma parcial e na vigência do CPC de 1973 para o caso vertente pela decisão proferida na fase de conhecimento, datada de 15/12/2015, portanto, na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (folhas 604-607 - e-STJ fls. 130-137); 



    c) a imutabilidade/preclusão quanto ao reconhecimento da aplicação da coisa julgada de forma parcial e na vigência do CPC de 1973 para o caso vertente pela d e c i s ã o p r o f e r i d a n a f a s e d e conhecimento, datada de 15/12/2015 (folhas 604-607 - e-STJ fls. 130-137);



    d) aplicação da coisa julgada em sua forma fracionada/parcial imediatamente a partir da vigência do CPC/2015 (18/03/2016), conforme previsão contida em seu artigo 1.045, pelo que tem-se que a decisão proferida pelo STF (Tema 503) em 27/10/2016 é inaplicável ao caso dos autos, eis que posterior a data do trânsito em julgado da decisão exequenda quanto a desaposentação, em sua forma fracionada, não perfazendo, desta forma, os requisitos exigidos pelo artigo 535, §§ 5º e 7º, do CPC/2015.”



    Informações prestadas pela autoridade reclamada. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela prejudicialidade da reclamação, ao fundamento de que “o recurso extraordinário interposto e admitido perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi encaminhado a essa Suprema Corte (RE nº 1.448.215/SC), tendo o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso, por decisão proferida em 16 de agosto último, dado-lhe provimento para determinar “o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento com observância ao que decidido na modulação dos efeitos do Tema nº 503 de RG RE 661.256-ED”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da aplicação das Teses 181, 339 e 660 de Repercussão, foi manejado nos autos de recurso especial interposto contra decisão do TRF da 4ª Região, que não mais subsiste. 



    Consoante apontado no parecer apresentado pelo Ministério Público Federal, o acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região - que deu provimento ao agravo de instrumento do INSS para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial que reconheceu o direito à desaposentação da reclamante - foi objeto de recursos especial extraordinário. Após o julgamento do recurso especial, no qual proferida a decisão ora reclamada, houve o julgamento do recurso extraordinário interposto contra decisão do TRF da 4ª Região, ao qual esta Suprema Corte deu provimento para determinar “o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento com observância ao que decidido na modulação dos efeitos do Tema nº 503 de RG RE 661.256-ED”.



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, verifico que em 21.02.2024, em cumprimento à determinação desta Suprema Corte, foi proferida nova decisão, na qual atendida a pretensão da ora reclamante, uma vez afastada a inexequibilidade do título executivo judicial. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPOSENTAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO DENTRO DO PERÍODO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TEMA 503 DO STF. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração do Tema 503 da repercussão geral (desaposentação), modulou os efeitos do precedente vinculante, preservando as decisões contrárias à tese que haviam transitado em julgado até 06.02.2020, data da sessão de julgamento dos embargos declaratórios.



    2. No caso, como o acórdão exequendo, que reconheceu o direito à desaposentação, transitou em julgado dentro do período abrangido pela modulação de efeitos da decisão do STF, a impugnação ao cumprimento de sentença por inexequibilidade do título executivo judicial deve ser rejeitada.



    3. Agravo de instrumento não provido.”



    Nesse contexto, tendo em vista não mais subsistir a decisão que deu origem ao recurso especial no qual proferido o ato reclamado, fica evidente a perda de objeto do presente feito.



    Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator